Tribunal: TJMT
Processo: 1030611-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030611-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA - CPF: 776.001.009-59 (AGRAVANTE), RUBIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 204.355.172-87 (AGRAVADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ LOPES DE SOUZA - CPF: 016.369.578-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Indisponibilidade de imóvel. Aquisição posterior à constrição judicial. Necessidade de
dilação probatória
.

Ausentes os
requisitos para concessão da tutela antecipada.

R
ecurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar nos embargos de terceiro para suspender a ordem de averbação da indisponibilidade de bens adquiridos por recorrente, cuja constrição decorre de sentença transitada em julgada em ação de partilha de bens.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a indisponibilidade do imóvel pode ser afastada com fundamento na aquisição de boa-fé pela agravante, que alega não ter conhecimento da restrição judicial, e se a constrição inviabiliza projeto econômico para o qual já obteve financiamento aprovado.

III. Razões de decisão

3. Nos termos do art. 1.245 do CC/2002, a propriedade imobiliária somente se transmite com o registro do título translativo, de modo que, enquanto não efetivado o registro, o alienante permanece como titular do bem para todos os efeitos legais.

4. A decisão de indisponibilidade decorre de partilha de bens reconhecida em sentença transitada em julgado,
faz-se necessário a dilação
probatória para se aferir a regularidade da cadeia dominial do imóvel.

5. A eventual demora na averbação da indisponibilidade no cartório de registro de imóveis não afasta os efeitos da decisão judicial.

6. O prejuízo econômico alegado pela agravante não se sobrepõe à necessidade de garantir a eficácia da decisão judicial que determinou a partilha do bem.

4. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aquisição de imóvel cuja indisponibilidade foi decretada por decisão transitada em julgada não impede a eficácia da constrição judicial, sendo necessário o registro para a transmissão da propriedade nos termos do art. 1.245 do CC/2002.

2. O afastamento da indisponibilidade de imóvel declarado litigioso exige dilatação probatória para aferição da legitimidade da aquisição e regularidade da cadeia dominial."

______

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.245.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de r
ecurso
de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por
CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA
co
ntra a r. decisão proferida pela
MM
a
.
Juíza
de Direito da
5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos
dos
“
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no
1012074-26.2024.8.11.0041
),
opostos pela agravante contra
RUBIA GOMES DE OLIVEIRA
e
SERGIO LUIZ LOPES DE SOUZA
,

in
deferiu o pedido
liminar formulado pela agravante para
suspender a ordem de averbação da indisponibilidade deferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0018546-46.2013.8.11.0041, autorizando que a recorrente possa dar prosseguimento no registro da escritura pública de compra e venda perante o CRI de Porto Velho/RO
(cf. Id. n.
248634188
)

A agravante
explica que
propôs Embargos de Terceiros com pedido de tutela provisória para suspender a ordem de averbação da indisponibilidade da matrícula de um imóvel rural que adquiriu regularmente.

Expõe que
“após a lavratura do registro da escritura pública, descobriram que seu registro perante o cartório de imóveis está obstado, em virtude existência de ordem judicial determinando que seja gravada indisponibilidade do imóvel, exarada pelo juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, no processo judicial 0018546-46.2013.811.0041”
; todavia, o
“impedimento não estava gravado na matrícula, e somente foi descoberto através de comunicado do oficial cartório, que, após apresentação da escritura para registro”

(Id. 248632184 - Pág. 3).

Alega que adquiriu o imóvel de boa-fé e que a constrição é indevida, pois possui financiamento aprovado para um empreendimento de energia fotovoltaica, que está bloqueado até a regularização da titularidade do imóvel
.

Aduz ser a legítima proprietária, estando comprovado nos autos a cadeia de transmissão do imóvel, desde a posse inicial até a aquisição da propriedade por meio de escritura pública.

Argumenta que agiu de boa-fé, realizando uma análise criteriosa da documentação do imóvel antes da compra, e que não havia qualquer restrição na matrícula no momento da aquisição. Além disso, destaca que a posse do imóvel foi exercida por
Segis
Ricardo Angeli por 21 anos, e que a idoneidade do documento que comprova a posse foi atestada por perícia técnica em outro processo judicial.

Diz que
juiz de primeira instância
baseou-se
na decisão de um processo de partilha de bens, que reconheceu o direito de posse da agravada sobre o imóvel. Assim, ressaltou que a decisão da partilha se refere apenas à posse, não à propriedade, já que adquiriu a propriedade do imóvel através de escritura pública.

Salienta que m
esmo que a agravada tenha tido posse em algum momento, isso não significa que ela a mantém até hoje. A posse exige o exercício contínuo dos poderes inerentes à propriedade.

Destaca sobre a indefinição da situação do imóvel, uma vez que, mesmo após um ano da decisão de indisponibilidade, a averbação ainda não foi realizada na matrícula. O serviço registral solicitou informações adicionais ao juízo, mas não obteve resposta.

Narra que a demora na regularização da situação impede a execução de um plano de trabalho que trará investimentos significativos para a região, beneficiando a população local. Além disso, a agravada permanece inerte, sem tomar medidas para resolver as pendências com o serviço registral.

A
firma que
está
“
suficientemente provado o domínio ou a posse, o juiz deverá determinar a suspensão das medidas constritivas, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se solicitado
”, e, no caso, restou demonstrado que, em 22.12.2023, a agravante adquiriu a
propriedade
do
imóvel de matrícula M-19.256, do 1o Ofício de Regist
ro de Imóveis de Porto Velho/RO,
e que não foi possível realizar o registro da escritura pública em razão
“de ordem judicial determinando que seja gravada indisponibilidade do imóvel, exarada pelo juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, no processo judicial 0018546-46.2013.811.0041”.

Pede, sob esses fundamentos,
a reforma da decisão agravada para que, desde já, seja suspendida a
ordem de averbação da indisponibilidade deferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0018546-46.2013.8.11.0041, autorizando que a recorrente possa dar prosseguimento no registro da escritura pública de compra e venda
perante o CRI de Porto Velho/RO

(cf. Id. no
248632184
).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 249166176).

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, refutando os argumentos da agravante e solicitando a manutenção da decisão de primeira instância (
Id. 253847197
)
.

É
o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

“(...)
A embargante esclarece que a posse do Lote 7 da Gleba A, Setor Candeias do Projeto Fundiário Alto Madeira (Fazenda União, Gleba Candeias), localizada em Porto Velho – RO, matrícula n.o 19.256 do 1.o Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho – RO, era exercida pelos proprietários
Áldona
e seu esposo Jurandir. Posteriormente, o direito de posse foi alienado ao senhor João Alves de Souza e sua esposa Maria Helena Lopes de Souza (29.08.1994). Em seguida, no ano de 2002, o direito de posse foi transferido ao senhor
Segis
Ricardo Angeli. Já no ano de 2023, adquiriu o Lote 7 da Gleba A, Setor Candeias do Projeto Fundiário Alto Madeira (Fazenda União, Gleba Candeias), localizada em Porto Velho – RO, matrícula n.o 19.256 do 1.o Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho – RO, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro 0182-E, fl. 166, do 4o Ofício de Porto Velho/RO, firmada com a senhora
Áldona
Maria
Dzioba
. Ao final, em síntese, requer a suspensão da constrição.

(...)

Analisando os autos verifico que o pedido liminar deve ser indeferido.

Isso porque entendo ser necessária maior instrução probatória, vez que a coisa litigiosa foi partilhada pelo Tribunal de Justiça, conforme Recurso de Apelação, Processo no 18215/2015 (ID no 155553788). Vejamos:

[...]

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia a douta e culta Relatora para divergir do seu voto e acompanhar o eminente 2o vogal para ACOLHER os embargos de declaração opostos pela embargante, e via de consequência, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação no 18215/2018, determinando a partilha do
imóvel rural denominado “Fazenda SL” e do imóvel urbano, localizado na Av. Rio Madeira n.o 1.039, ambos na cidade de Porto Velho/RO.

[...]

Além disso, de acordo com a certidão de ID no 24936068 do Cumprimento de Sentença, Processo no 0018546-46.2013.8.11.0041, o acórdão transitou em julgado sem interposição de recurso (anexo).

Portanto,
INDEFIRO
o pedido liminar.

(...)”
(cf. Id. n.
171039493
).

A ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/15, art. 674)
.

No presente caso, o agravante pretende evitar a ordem de averbação da indisponibilidade do imóvel, sustentando que adquiriu o bem de boa-fé, sem conhecimento de restrição judicial anterior, e que a restrição imposta inviabiliza o desenvolvimento de projeto de energia fotovoltaica para o que já obteve financiamento aprovado.

Contudo, conforme se extrai dos autos, a decisão que determinou a indisponibilidade decorre de sentença transitada em julgado no Recurso de Apelação no 18215/2015, reconhecendo a posse do imóvel pela agravada, no bojo de ação de dissolução de união estável com partilha de bens.

Além disso
, é incontroverso que a alegada aquisição a propriedade pela agravante só ocorreu após a constrição
(em 2023)
, e que

a coisa litigiosa foi
objeto de partilha em acórdão proferido nos autos do
Recurso de Apelação no 18215/2015
.

Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transmissão da propriedade imobiliária somente se opera com o registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis. Até que tal ato seja realizado, o alienante continua figurando como proprietário do bem para todos os efeitos legais, inclusive para o cumprimento de decisões judiciais que o alcancem.

Vejamos:

“
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

Ainda que se possa questionar a demora na efetivação da averbação da indisponibilidade no cartório de registro de imóveis, tal circunstância não tem o condão de afastar os efeitos da decisão judicial que a determinou. O eventual prejuízo econômico do agravamento na razão da impossibilidade de desenvolver seu projeto de energia fotovoltaica, embora relevante, não se sobrepõe à necessidade de garantir a eficácia da decisão transitada em julgado que determinou a partilha do bem.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração de plausibilidade do direito invocado e da necessidade de maior instrução probatória para se aferir a regularidade da cadeia dominial do imóvel, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar nos embargos de terceiro.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025